Tribunal: CARF
Processo: 23034.022651/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022651/2002-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/05/2000
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se consumam pela inércia do sujeito passivo.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO
CÓDIGO DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda
identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código
relativo ao tributo mencionado.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência das competências 04/1995 a
08/1995 e 01/1997; e b) excluir do lançamento as competências do período de março a maio de
2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022651/2002-39
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Administrativo (e-fls. 112/117) interposto por NACIONAL
GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 06.980.064/0088-33) contra a decisão do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contida na Informação no 1575/2004
– CGEARC (e-fls. 105/107) que julgou improcedente o lançamento fiscal, referente às
contribuições sociais destinadas ao FNDE, em relação aos períodos compreendidos entre 04 a
06/1995, 08/1995, 01/1997 e 12/1999 a 05/2000, formalizado em 11/2002.
A notificação para recolhimento do débito – NRD no 825/2002 (e-fl. 34) foi
lavrada com amparo na Informação no 900/2002 – SUARC (e-fls. 32/33), que descreveu da
seguinte forma o procedimento e as análise da autoridade lançadora:
A empresa acima foi visitada em abril/2002, pelo técnico desta Autarquia, para
verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-
Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental SME, relativas ao período de Janeiro de 1995 a março de 2002.
2. Apuramos em inspeção que a empresa utilizou na GFIP o Código 066 para
Outras Entidades, quanto o correto seria o 067 para os recolhimentos feitos
através da GPS nas competências 12/99, 01 a 05/2000, dessa forma o Salário-
Educação não está incluído no rateio dos valores repassados aos Terceiros pelo
INSS.
3. Verificamos que a empresa depositou em juízo, com base no processo n. 97.0018382-
3, os recolhimentos referentes às contribuições do Salário-Educação do período de
03/97 a 11/99 e 13/99 devidamente apropriados em nosso sistema, conforme os
Demonstrativos fls. 07 a 12. Solicitamos* por "meio do MEMO n.° 619/2002, fls. 29, à
Procuradoria Geral do FNDE a viabilidade da conversão em renda de tais depósitos em
favor do FNDE.
4. Foram apurados débitos, também nos meses 04, 05, 07 e 08/95, no entanto
houveram recolhimentos para estes meses, ficando apenas diferenças a serem
cobradas, conforme comparativo entre o Quadro das fls. 25 e Demonstrativo de
Recolhimentos fls. 05.
5. Apuramos ainda uma dedução para indenização não comprovada no 1o semestre
de 1997, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), que está sendo inclusa na
cobrança deste processo, conforme Demonstrativo de recolhimentos fls. 05.
6. Após consulta em nosso sistema, apuramos o que segue:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

a) a empresa é optante pelo SME em 1987 a 1997 e afastada em 1998, conforme
"Histórico de Exercícios da Empresa", às fls. 04;
b) não constam em nossos registros, outros processos de levantamento de débito do
PROINSPE ou Notificação para Recolhimento de Débito com base em Informação
Fiscal do INSS para o período desta inspeção;
c) não há parcelamento registrado em nosso sistema,
d) consta registrado no SCPJ, o processo n.° 97.0018382-3, referente a Ação Cautelar,
com Ocorrência de "Depósito Judicial" ,às fls. 27 e 28;
7. Informamos que os responsáveis pela empresa encontram-se relacionados nos
documentos às fls. 14 a 23, cujos dados constam no Espelho da Empresa, fls. 03.
8. Diante do exposto, sugerimos a emissão de Notificação de Débito para darmos início
ao processo de cobrança, conforme item "2" e "4" da presente Informação.
Tendo sido cientificada do lançamento em 11/11/2002 (e-fl. 39), a recorrente
apresentou Defesa (e-fls. 40/44) alegando, em síntese:
 Que os valores cobrados tinham sido pagos;
 Que ocorreu um erro no preenchimento das GFIPs, que se deu sob o
código 114, enquanto deveria ter sido feito no código 115;
 Informa que tal erro, quando foi verificado, resultou na retificação dos
documentos (e-fls. 62 e ss);
 Defende que o erro de código não deveria justificar a cobrança da
contribuição em duplicidade.
A decisão FNDE (e-fls. 106) foi tomada com base na Informação no. 1576/2004 –
CGEARC (e-fls. 105/106), que destacou:
Diante da cobrança, a empresa apresentou defesa tempestiva acostada às fls. 38 à 89,
alegando que "relativamente aos fatos geradores dos anos de 1995 e 1997, não se
compreende o motivo da omissão dos recolhimentos" e quanto as competências 12/99 e
01 a 05/00, "por um erro material, pretende esta Autarquia que a defendente recolha a
quantia de uma determinada contribuição em duplicidade e que foi providenciada
retificação dos códigos das GFIP's por meio das RDEs-Retificação de Dados do
Empregador-FGTS/INSS", cópias anexas.
Após análise dos autos, verificamos que a empresa não apresentou documentos para
comprovação das diferenças apontadas às competências 04 a 06, 08/95 e 01/97;
quanto às competências 12/99 e 01 a 05/00, de fato a empresa providenciou a
retificação das RDEs - Retificação de Dados do Empregador - FGTS/INSS, fls. 60 à
63, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros de 114 para o
Código 115. Em virtude disso, esta Coordenação Geral consultou o INSS, por
intermédio do Ofício n. 628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fls. 90, indagando se havia
erro no preenchimento das citadas RDEs. Em resposta, o INSS informa mediante o
OFÍCIO INSS/DIRAR/CGARREC N°. 09/2003, fl. 91, que as guias retificadoras
apresentadas pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em
razão de preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às tflsí.92 a*97, constatamos que não houve
retificação do Código de Terceiros de 0114 para 0115, bem como não houve
recolhimento do débito, fl. 98. Dessa forma, permanece inalterado o débito apurado pelo
PROINSPE.
Isto posto, sugerimos o INDEFERIMENTO DA DEFESA, conforme Quadro de
Atualização de Débito, à fl. 99, informando que o débito atualizado perfaz o total de R$
29.668,46( vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis
centavos).
A recorrente foi oficiada do resultado de julgamento pela via postal em
12/07/2004, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 130) e apresentou Recurso (e-fls. 112/117)
em 09/08/2004 (via postal), reiterando suas alegações apresentadas anteriormente em sede de
Impugnação e juntando novamente os documentos comprobatórios dos recolhimentos e
retificações.
Foi apresentado Parecer no. 544/2005 (e-fls 134 e ss) recomendando que fossem
confirmadas as retificações e recolhimentos. Vale o destaque:
Com efeito, se infere no presente caso, que o crédito remanescente não decorre da
ausência de comprovação dos recolhimentos da contribuição social do Salário-
Educação, mas de evidente erro material constatado na GFIP relativo ao Código de
Terceiros então informado. Por essa razão, ressaltamos e enfatizamos que prosseguir
na cobrança sem a devida certeza se houve ou não a retificação do sobredito
Código, poderá vir a caracterizar cobrança indevida, e inclusive, configurar crime
de excesso de exação.
Em 12/05/2010, os autos foram transferidos para a Receita Federal do Brasil (e-fl.
158).
Os autos foram encaminhados para o CARF, sem que houvesse apresentação de
contrarrazões.
Em 28/03/2023, a 1a Turma da 4a Câmara houve por bem converter o julgamento
em diligência, na Resolução no. 2401-000.961 (e-fls. 165/167), nos termos do voto do
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, para que a unidade de origem esclarecesse:
As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e processadas;
As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicadas nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício;
Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por recolhimentos
efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a consideração de eventuais
retificações de GFIP (na hipótese de quitação parcial, deve ser indicado o valor do
tributo não extinto).
A Unidade de Origem apresentou Informação Fiscal (e-fls. 173/175) e anexou
documentos (e-fls. 176/199). Além de responder às perguntas formuladas, a fiscalização
apresentou quadros detalhando os recolhimentos e declarações promovidos pela recorrente e
apresentou as seguintes conclusões:
Caso os ilustres julgadores entendam que apenas as contribuições declaradas em GFIP e
recolhidas em GPS devam ser consideradas no presente lançamento, o crédito
remanescente é o indicado na coluna DR (Declarado e Recolhido). Caso entendam que
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

mesmo as contribuições não declaradas, mas recolhidas se prestem a deduzir o presente
processo, então o valor remanescente é o da coluna R (Recolhido).
A recorrente foi intimada a se manifestar sobre a Diligência Fiscal, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 202), em 22/05/2023, e apresentou
Manifestação (e-fls. 206/212), alegando:
 mesmo que as retificações não tenham sido processadas, não pode a
Recorrente ser responsabilizada por erro da própria Autoridade Pública
que não processou as retificações apresentadas e ser forçada a recolher
uma determinada contribuição em duplicidade;
 que as retificações foram apresentadas antes da notificação pela
Autoridade Fiscal, em abril de 2002;
 que há comprovação nos autos de que o contribuinte efetuou as
retificações às GFIP ainda no ano de 2000, e que o montante em discussão
já se encontra devidamente recolhido, conforme documentos acostados
nos autos e confirmação pela averiguação conclusiva da Informação Fiscal
em comento, pugnamos pelo retorno à Instância Julgadora para que seja
provido, em definitivo, ao Recurso Voluntário, anulando as cobranças de
contribuição ao FNDE das competências de dez/1999 a abr/2000.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, em razão de o Conselheiro
Relator não mais compor os quadros do CARF, foram redistribuídos, ficando sob a minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Administrativo interposto tem natureza de Voluntário, é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito: decadência
No que diz respeito às cobranças relativas às competências de abril a agosto de
1995 e janeiro de 1997, há que se ressaltar que a Tabela elaborada pela Diligência Fiscal, às fls.
175, não considerou os valores efetivamente lançados pela Administração.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

Vale o destaque para a Informação no. 900/2002 – SUARC e o Quadro de
Atualização do Débito contido às fls. 35/36, que acompanharam a Notificação de Lançamento e
destacaram:
4. Foram apurados débitos, também nos meses 04, 05, 07 e 08/95, no entanto
houveram recolhimentos para estes meses, ficando apenas diferenças a serem
cobradas, conforme comparativo entre o Quadro das fls. 25 e Demonstrativo de
Recolhimentos fls. 05.
5. Apuramos ainda uma dedução para indenização não comprovada no 1o semestre
de 1997, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), que está sendo inclusa na
cobrança deste processo, conforme Demonstrativo de recolhimentos fls. 05.
Portanto, ao contrário do que informado na Diligência Fiscal, para os meses de
abril a agosto de 1995 e janeiro de 1997, os valores que teriam deixado de ser recolhidos eram
bem menores do que os constantes na Tabela de e-fls. 175, e como foram identificados valores
recolhidos antecipadamente pela empresa, é necessário que se verifique se quando do
lançamento a Administração Fazendária ainda estava autorizada a constituir os valores.
Apesar de o questionamento da decadência não fazer parte do questionamento da
empresa, por ser matéria de ordem pública, é cognoscíveis ex officio na seara tributária. Isto
porque a decadência está umbilicalmente atrelada à questão de viabilidade do próprio executivo
fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
É reiterada a jurisprudência pátria no que diz respeito ao reconhecimento da
decadência como matéria de ordem pública. A título ilustrativo, destaca-se alguns julgados do
STJ e do CARF a respeito:
Decisões do STJ
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais
como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 31.3.2011:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais
como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
Decisões do CARF:
Acórdão no. 2402-010.958 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 6 de dezembro de 2022.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/12/1995 a 31/12/2003 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO
DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. ]
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto
insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois não se sujeita
às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do
sujeito passivo.
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora, considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
(grifos acrescidos)
Passo, portanto, à análise da ocorrência da decadência parcial.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, resolveu
definitivamente a controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários, de modo que os prazos
decadencial e prescricional das contribuições previdenciárias deverão seguir as mesmas regras
previstas para os demais tributos, conforme disposições do Código Tributário Nacional.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (sem grifos no original)
Em obediência ao comando do artigo 981 do RICARF, há de serem observados os
entendimentos vinculantes firmados pelas Cortes.

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Analisando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos,
destacam-se (i) a regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) ou seja, quando houve início de recolhimento e (ii) a regra geral,
aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da
modalidade de lançamento (art. 173, inciso I).
Lavrada a NRD n.o 825/2002 (e-fl. 34), foi o ora recorrente cientificado apenas
em 11/11/2002 (e-fl. 39), contendo exigência de falta de recolhimento da contribuição ao Salário
Educação nas competências de 04/1995 a 08/1995 e 01/1997, e do período entre 12/1999 e
05/2000.
No que diz respeito às competências correspondentes ao período de 04/1995 a
08/1995 e 01/1997, conforme destacado anteriormente, há prova de recolhimento, ao menos
parcial, identificado na Relação de Débitos, às e-fls. 35.
Nessa perspectiva, a contagem do prazo decadencial deverá se dar pelo artigo 150,
§4o do CTN, a contar do fato gerador.

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

Observados os retromencionados marcos temporais, fulminadas pela decadência
as exigências das competências de 04/1995 a 08/1995 e 01/1997, uma vez que poderiam ter sido
lançadas, até 5 anos após a ocorrência do fato gerador, ou seja, de abril a agosto de 2000 e até
janeiro de 2002, conforme a regra do §4o, do artigo 150, do CTN. Como o crédito foi constituído
em 11/11/2002, verifica-se que se deu após o prazo decadencial.
Portanto, reconheço a decadência das competências de 04/1995 a 08/1995 e
01/1997.
2. Mérito
Em razão da diligência realizada confirmou-se que a recorrente tentou retificar as
GFIPs e efetuou recolhimentos em GPS, que foram identificados pela fiscalização no quadro
constante às e-fls. 175.
Tirando as competências alcançadas pela decadência, foram identificados valores
residuais de declaração e pagamento na coluna “DR” da Planilha da e-fl. 175, para as
competências de 12/1999 a 02/2000, uma vez que, apesar de valor recolhido em GPS, não foi
informado o FNDE em GFIP.
A falta de informação em GFIP do código correto e não processamento das GFIPs
retificadoras comprometeram a quitação das contribuições devidas ao FNDE. Ou seja, que
apesar de terem sido identificados os recolhimentos pela Autoridade Fiscal, tais valores não
foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais entidades. Por esta razão, a quitação
das contribuições ao FNDE não pode ser considerada como efetivada.
O Conselheiro Matheus Soares Leite destacou a importância de ser verificada a
correta declaração (códigos de recolhimento) e recolhimento das contribuições para Terceiros,
no voto proferido no Acórdão no. 2401-010.740, o qual reproduzo abaixo e adoto como razões de
decidir:
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação e
declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades favorecidas.
Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há como reconhecer
como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em mente quitar. Isto
porque deixaria de existir uma declaração formal do contribuinte no sentido de
demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 – INCRA,
004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim por
diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios firmados
diretamente com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo sujeito passivo, bem
como em virtude de outras situações que porventura venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no campo
“Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições devidas ao
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente, às
contribuições identificadas com os códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e, por
conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar a importância
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.710 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022651/2002-39

recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou um
código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse motivo, o
respectivo pagamento. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, considerando o erro do Código e a falta de processamento das
GFIPs retificadoras, apesar da identificação dos pagamentos em GPS, entendo que de modo que
deve ser mantido o lançamento as competências de 12/99 a 02/2000, em razão da falta de correta
declaração dos valores em GFIP.
3. Pedido de intimação em nome do procurador
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo
sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
4. Conclusão
Ante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO para
a) excluir o lançamento referente às competências de 04/1995 a 08/1995 e
01/1997, em razão da decadência,
b) excluir os lançamentos de 03/2000 a 05/2000 por terem sido regulamente
declarados e recolhidos pela empresa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 228
DF CARF MF
Original